Tribunal: TJDFT
Processo: 0730333-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO CONTRARRAZÕES. EXISTÊNCIA DO EFETIVO PREJUÍZO (PÁS NULLITÉ SANS GRIEF.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste supressão de instância quando recurso trata de questão abordada pelo Juízo de origem, Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Para que o ato seja considerado nulo, deve ficar demonstrada a existência do efetivo prejuízo (pás nullité sans grief), ainda mais se considerado que a parte poderia interpor apelação para modificar eventual entendimento que tenha sido desfavorável ao seu interesse processual ou material.
3.Da análise das razões apresentadas, a apelante tão somente suscitou a nulidade sem indicar qual seria o prejuízo. Sem a alegação e comprovação de prejuízo concreto, incabível o acolhimento da tese de cerceamento de defesa apenas e tão somente porque não foi oportunizado a apresentação das contrarrazões em sede dos aclaratórios.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.